Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702001-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA REU: MARCILIO BORGES VILELA D E C I S Ã O Defiro o pedido de realização de pesquisa no sistema SisbaJud, para que sejam encontrados novos endereços da parte requerida, conforme postulado nas petições de ID”s no 64477026 e no 65314814. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator